Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-07.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO CELEBRADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A conduta praticada pela parte ré não caracteriza ato de improbidade administrativa, ante a ausência de culpa, dolo ou má-fé. 2.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO CELEBRADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A conduta praticada pela parte ré não caracteriza ato de improbidade administrativa, ante a ausência de culpa, dolo ou má-fé. 2. Ausência de comprovação do prejuízo eventualmente experimentado pelo Erário Público. 3. Inexistência de demonstração no sentido de que o valor avençado é desproporcional, ou então, superior ao praticado pelas demais instituições bancárias. 4. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primero Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000977-07.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DENNYS
VENERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-07.2018.8.26.0337 -Voto no 26296 - LPF
2
VOTO No 26296
APELAÇÃO No 1000977-07.2018.8.26.0337
COMARCA: Mairinque
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Dennys Veneri
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Camila Giorgetti
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

DIREITO
ADMINISTRATIVO

CONTRATO CELEBRADO PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IMPOSSIBILIDADE. 1. A conduta praticada pela parte ré
não caracteriza ato de improbidade administrativa, ante a
ausência de culpa, dolo ou má-fé. 2. Ausência de
comprovação do prejuízo eventualmente experimentado
pelo Erário Público. 3. Inexistência de demonstração no
sentido de que o valor avençado é desproporcional, ou
então, superior ao praticado pelas demais instituições
bancárias. 4. Ação civil pública, julgada improcedente, em
Primero Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida,
ratificada. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado
pela parte autora, Ministério Público do Estado de São
Paulo, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 356/362, que julgou improcedente a ação civil
pública, por ato de improbidade administrativa. Não sobreveio a
condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, nos termos do artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85.
A parte autora, Ministério Público do Estado de São
Paulo, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a inversão do
resultado inicial da lide, ante a comprovação da prática de ato de
improbidade administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-07.2018.8.26.0337 -Voto no 26296 - LPF
3
O recurso de apelação, isento de preparo e
tempestivo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 406/408, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista que a hipótese dos autos está enquadrada no
disposto no artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65, aplicável à ação civil
pública, por força da jurisprudência consolidada perante o C. STJ (REsp
no 1108542/SC; Rel. o Min. Castro Meira; E. 2a Turma; Julgado em
19.05.09).
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, não merecem
provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
ante a presença de irregularidades na contratação do Banco do Brasil
S.A., com a dispensa de licitação, para a prestação de serviços bancários
e, inclusive, o gerenciamento da folha de pagamento dos servidores
públicos municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-07.2018.8.26.0337 -Voto no 26296 - LPF
4
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É certo que a contratação da referida
instituição bancária, para a prestação de serviços correlatos, somente
poderia ter sido realizada por meio de adequado procedimento
licitatório. Desta forma, os fatos descritos na petição inicial seriam, em
tese, aptos à caracterização de ato administrativo irregular, por ofensa
aos dispositivos da Lei Federal no 8.666/93.
Porém, tal irregularidade e ilegalidade é insuficiente,
por si só, para a imposição das penalidades previstas na Lei de
Improbidade Administrativa.
E, a realidade dos autos indica que a conduta
imputada à parte ré não caracteriza, data vênia, nenhum ato de
improbidade administrativa, ante a ausência de culpa grave ou má-fé do
respectivo agente público.
Isso porque, não há demonstração no sentido de que
o valor avençado é desproporcional, ou então, superior ao praticado
pelas demais instituições bancárias.
Aliás, nesse aspecto, adoto como razões de decidir,
o r. parecer oferecido pelo Ilustre Representante da Procuradoria Geral
de Justiça, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-07.2018.8.26.0337 -Voto no 26296 - LPF
5
“Por um lado, não há qualquer prova de prejuízo.
Frise-se que se trata de contrato militando sobre
serviços bancários, área econômica muito cartelizada,
razão pela qual os preços cobrados por esses serviços
tendem a ser homogêneos. Certo que bem poderia ser
argumentado que o prejuízo é pressuposto, assim ele é
considerado quando milita a imputação pelo artigo 11
da LIA. Mas nesse caso, essa presunção de prejuízo
sede em face do conhecimento de que tais preços não
variam muito no mercado.
Logo, incumbiria a demonstração de efetivo prejuízo,
se se queria sair da percepção de sua inexistência, a
priori, pela homogeneidade de preços cobrados no
mercado.
O que nos leva, em seguida, à discussão do dolo:
sendo de conhecimento geral a pouca variação de
preços nesse setor, é admissível que o Prefeito não
tenha agido com dolo. O dolo poderia ser
demonstrado, com a comprovação de variação de
preço relevante. Repito: isso não foi feito. Interpretar
que haja a presunção de dolo, e de prejuízo na LIA,
não é correto, pune pelo simples administrar, o que
seria inconstitucional.
Assim, sempre com o acatamento devido, tenho que a
sentença deve ser mantida.” (fls. 406/408)
Finalmente, nada autoriza o reconhecimento da
prática de ato de improbidade administrativa, mesmo ante a dispensa de
licitação, na consideração que a parte ré não agiu com dolo, culpa ou má-
fé, para a ocorrência do suposto prejuízo eventualmente experimentado
pelo Erário Público.
Portanto, a improcedência da ação civil pública, era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos
exatos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-07.2018.8.26.0337 -Voto no 26296 - LPF
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando,
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator